Tribunal: TJDFT
Processo: 0727209-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Érica Paula Alves Correa da Silva em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejado em seu desfavor e de outro litisconsorte pelo agravado – Centro Médico Lúcio Costa –, rejeitara a objeção de pré-executividade que formulara, preservando a hasta pública para alienação do imóvel penhorado designada para os dias 16.08.2022 e 19.08.2022. Segundo o provimento guerreado, a agravante fora citada pessoalmente, por oficial de justiça, na data de 24.05.2022, e as intimações havidas durante o curso procedimental foram dirigidas ao endereço constante dos autos, sobejando a apreensão de que fora regularmente intimada da penhora e do leilão, não se inferindo qualquer nulidade processual. Inconformada com essa apreensão, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada e a suspensão da hasta pública, e, alfim, a reforma do decisório arrostado, decretando-se a nulidade da penhora incidente sobre o imóvel situado no Centro Clínico Lúcio Costa, sala 314, localizada no Bloco II, Conjunto “F” da Quadra 610 do SGA/Sul e de todo os praticados posteriormente. Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado aviara execução em seu desfavor e de outro litisconsorte almejando forrar-se com a quantia de R$121.127,63 (cento e vinte e um mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), correspondente a taxas condominiais geradas pela sala 313, situada no Bloco II, Conjunto “F” da Quadra 610 do SGA/Sul. Sustentara que, inicialmente, o agravado postulara a penhora do aludido imóvel, mas, posteriormente, nomeara outro imóvel à penhora, a saber, a sala 314, situada no Bloco II, Conjunto “F” da Quadra 610 do SGA/Sul. Registrara que a segunda nomeação fora acolhida pelo Juízo, contudo, deixara o Juízo da execução de realizar as intimações relativas à penhora do imóvel individualizado. Assinalara que não fora intimada da data do leilão, tendo em vista que o mandado enviado pela via postal com essa finalidade fora devolvido sem cumprimento. Noticiara que sequer recebera o email enviado pelo leiloeiro, ficando patente que não fora validamente intimada dos atos de expropriação patrimonial e evidenciada a nulidade absoluta da penhora. Registrara que, demais disso, não fora apreciada a manifestação formulada pelo litisconsorte passivo postulando nova avaliação do imóvel penhorado. Destacara que o edital de leilão não indicara o correto valor do crédito executado. Pontuara que a alienação judicial de imóvel penhorado traduz ato jurídico solene que somente pode ser reputado válido se observar todas as formalidades legais, notadamente a prévia intimação do coproprietário do imóvel. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Érica Paula Alves Correa da Silva em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejado em seu desfavor e de outro litisconsorte pelo agravado – Centro Médico Lúcio Costa –, rejeitara a objeção de pré-executividade que formulara, preservando a hasta pública para alienação do imóvel penhorado designada para os dias 16.08.2022 e 19.08.2022. Segundo o provimento guerreado, a agravante fora citada pessoalmente, por oficial de justiça, na data de 24.05.2022, e as intimações havidas durante o curso procedimental foram dirigidas ao endereço constante dos autos, sobejando a apreensão de que fora regularmente intimada da penhora e do leilão, não se inferindo qualquer nulidade processual. Inconformada com essa apreensão, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada e a suspensão da hasta pública, e, alfim, a reforma do decisório arrostado, decretando-se a nulidade da penhora incidente sobre o imóvel situado no Centro Clínico Lúcio Costa, sala 314, localizada no Bloco II, Conjunto “F” da Quadra 610 do SGA/Sul e de todo os praticados posteriormente. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser determinada a suspensão da hasta pública do imóvel penhorado nos autos da ação executiva ajuizada em desfavor da agravante e de outro litisconsorte, sob o fundamento de que não fora regularmente intimada da penhora e dos demais atos processuais subsequentes. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que o agravado ajuizara ação de execução de titulo extrajudicial em desfavor da agravante e do litisconsorte Victor Hugo Santos Correa da Silva almejando forrar-se com a quantia de R$61.109,38 (sessenta e um mil cento e nove reais e trinta e oito centavos), proveniente de dívida condominial gerada pela sala 314, localizada no Bloco II, Conjunto “F” da Quadra 610 do SGA/Sul, ou seja, compreendida pelo condomínio. Infere-se que, na própria inicial executiva, postulara o agravado a penhora do imóvel individualizado e que os executados foram regularmente citados, havendo a agravante, inclusive, sido citada pessoalmente por oficial de justiça no endereço localizado na SQS 305, Bloco C, apt. 406, Asa Sul1. Considerando que a obrigação exequenda não fora satisfeita espontaneamente, o agravado postulara a penhora da sala 314, o que fora deferido pelo Juízo do executivo2. Diante do havido, fora expedido mandado de intimação da agravante acerca da penhora para o endereço em que fora citada3, que fora devolvido com a informação “Mudou-se4”. Já o outro litisconsorte e coproprietário do imóvel fora regularmente intimado da penhora e da avaliação do bem5, tendo ele formulado impugnação à penhora6, que fora rejeitada, de modo que, restara preservado o ato constritivo e homologado o valor da avaliação7. Diante da ampliação do pedido para incluir as taxas condominiais vencidas durante o trâmite procedimental, determinara o juiz do executivo que fossem novamente intimados os executados. Novamente, o AR de intimação da agravante retornara sem cumprimento pelo motivo “Mudou-se8”. Posteriormente, fora deferida a alienação do imóvel penhorado e a designação de data para a realização da hasta pública9. Expedido o mandado de intimação sobre a data da hasta publica para o endereço de citação da agravante, retornara mais uma vez sem cumprimento, como ocorrera com as intimações antecedentes10. Ato contínuo, comparecera a agravante aos autos do executivo e formulara exceção de pré-executividade11 suscitando a nulidade do procedimento executivo a partir da penhora do imóvel nomeado, diante da ausência de sua intimação quanto aos atos praticados após a constrição judicial. Adviera, então, o provimento guerreado, que rejeitara a objeção de pré-executividade que formulara, preservando a hasta pública para alienação do imóvel individualizado, designada para os dias 16.08.2022 e 19.08.2022, nos seguintes termos12: “Da exceção de pré-executividade Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela executada Érica Paula Alves Correa da Silva no ID133821151, em que alega, em suma, a nulidade da execução, em razão da ausência de citação válida. Para tanto, requereu a imediata suspensão do leilão do imóvel de matrícula n.o 155.752, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a ser realizada no dia 16/08/2022 às 12h, conforme edital de ID128169700. É o relatório. Decido. A alegação da parte executada não merece prosperar. Verifico que a executada Érica Paula Alves Correa da Silva foi devidamente citada na data de 24/05/2022, mediante Oficial de Justiça, conforme diligência de ID92664312, na qual o Sr. Oficial de Justiça, com fé pública, certificou: ‘Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 24/05/2021, às 09:20 horas, me dirigi à SQS 305, BLOCO C, APT. 406, ASA SUL, BRASÍLIA-DF CEP 70352-030, como confirme o Sr. Raimundo Nonato de Matos, R.G.: 2073701/DF, porteiro do prédio do local, onde PROCEDI A CITAÇÃO de ERICA PAULA ALVES CORREA DA SILVA, 669.906.881-49, TELEFONE NÃO INFORMADO, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. Que a ré SE RECUSOU A COLOCAR SEU NOME NO MANDADO’. De outra parte, quanto às demais intimações que se sucederam no processo, saliente-se que conforme disposto no art. 274, parágrafo único do CPC. ‘Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço’. Assim, considerando o dispositivo mencionado e o resultado do mandado de intimação da executada respectiva, constante do ID129201903, conclui-se que a executada foi devidamente citada, tendo também sido devidamente intimada da hasta pública. Com efeito, não consta qualquer nulidade processual a ensejar a suspensão do leilão do bem imóvel aqui descrito. Isso posto, REJEITO a exceção de pré-executividade de ID133821151 e mantenho a hasta pública designada no edital de ID128169700, sendo o 1o leilão dia 16/08/202 e o 2o leilão dia 19/08/2022. (...)” Consignados os atos precedentes de relevo, não sobeja possível se reconhecer a nulidade do procedimento executivo. É que a agravante fora citada pessoalmente e optara por não constituir advogado. Conquanto no processo executivo não haja a figura da revelia prevista para o processo de conhecimento, o estatuto processual dispensa a intimação do executado acerca de alguns atos processuais, quanto não houver a constituição de advogado. Com efeito, o artigo 841 do Código de Processo Civil previra a necessidade da intimação pessoal do executado acerca da penhora, ainda que não haja constituído advogado. Ocorre que o mesmo preceito legal fixara que, se o executado houver mudado de endereço sem comunicar ao juízo, considera-se realizada a intimação enviada para endereço constante dos autos, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal (...) § 4o Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2o quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274”. (destaquei e grifei) Comentando o tema, Nelson Nery Junior13 pontuara o seguinte: “É dever da parte atualizar seu endereço para recebimento de intimações, no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos (CPC 77 V). A partir dessa premissa, é compreensível a regra do CPC 841 § 4.o, no sentido de que a intimação se considera realizada caso o executado se mude sem prévia comunicação ao juízo, uma vez que ele descumpriu dever que lhe é expressamente imputado pelo CPC. A regra também tem a intenção de evitar que o executado não seja mais encontrado ou se utilize de subterfúgios para atravancar o andamento do processo, levando em conta a impossibilidade de ser intimado em razão da mudança de endereço.” Idêntica previsão possui o Código de Processo Civil acerca da necessidade de intimação do executado sobre a alienação judicial do bem penhorado, confira-se: “Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; (...) Parágrafo Único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão.” No mesmo sentido, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni14, in verbis: “Se o executado é revel e não tem procurador nos autos, ou se ele não foi localizado no endereço indicado nos autos, considera-se ele intimado com a simples publicação do edital de leilão, seja na internet, seja na forma do art. 887, § 3.o, CPC.” Na hipótese, conforme pontuado, fora expedido mandado de intimação endereçado à agravante para cientificação da penhora e da data da hasta pública para o endereço constante nos autos, no qual havia sido citada pessoalmente. Os mandados não foram cumpridos, pois a agravante, não tendo constituído advogado, mudara-se em participar o fato ao juiz do executivo. Desse modo, devem ser reputadas válidas as intimações acerca da penhora e da hasta pública que foram enviadas para o endereço em que a agravante fora citada. Ou seja, segundo a ritualística procedimental, fora legítima a forma como realizada a intimação pessoal da agravante, pois, conquanto não efetivado o recebimento dos mandados enviados com aviso de recebimento, não se desincumbira da obrigação que a afligia de comunicar, expressa e previamente, o Juízo acerca da mudança de seu endereço, ou seja, não se atentara às nuances principiológicas que orientam a boa-fé. Ademais, ressalta-se que, na esfera instrumental, o novel estatuto processual civil prestigiara a boa-fé processual, traduzida no dever de informação, ao estabelecer expressamente que se reputam válidas as comunicações encaminhadas aos endereços constantes dos autos, devendo o ônus daí advindo recair sobre a parte que negligenciara. É o que prescreve o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015,verbis: “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” (destaquei e grifei) Aludida previsão processual somente corrobora o aduzido no sentido de que, havendo mudado de endereço, competia à agravante participar o fato e o novo endereço ao Juízo, e, negligenciando o encargo que lhe estava afeto na conformidade dos deveres anexos da boa-fé objetiva, cooperação e informação, os mandados encaminhado, pela via postal, para o endereço em que fora realizada sua citação reveste-se de eficácia, ressoando apto a demonstrar que as intimações pessoais da agravante acerca da penhora e da hasta pública foram válidas. Alinhadas essas considerações, ressoa inexorável que, no caso em exame, fora legítima a forma como foram aperfeiçoadas as intimações endereçadas à agravante, restando caracterizada sua desídia em consonância com as reservas insertas no estatuto processual. Nesse sentido, confira-se entendimento desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. COMUNICAÇÃO. ÔNUS. DEVER DE LEALDADE. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. VALIDADE. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, por constituir ônus da parte a comunicação ao juízo de sua mudança de endereço, considera-se válida a intimação dirigida ao logradouro constante nos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1419881, 07022462420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DEVEDOR DEVIDAMENTE CITADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. ANÁLISE RECURSAL. INDEVIDA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE LEGAL. 50% DOS GANHOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO. SOMATÓRIO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS REFERENTES À MESMA OBRIGAÇÃO. MITIGAÇÃO. SUBSISTÊNCIA COMPROMETIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. Considera-se válida a intimação dirigida ao endereço antigo quando a parte houver mudado de endereço sem a prévia comunicação ao juízo. Inteligência do parágrafo único do art. 274 do CPC. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1170405, 07196673220188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA CORREIO. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ART. 275 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC/15, presume-se válida a intimação por meio de Carta Registrada com Aviso de Recebimento no Cumprimento de Sentença dirigida a endereço indicado pelo Executado nos autos originários, ainda que recebida por terceiros. 2. Assim, ausente a nulidade da intimação efetuada pelo correio, via carta, ao endereço fornecido pelo Executado, não se cogita da hipótese de incidência do art. 275 do CPC na espécie. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1413186, 07319975620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser registrado, por fim, que o edital do leilão indicara o valor atualizado do crédito executado até a data nele individualizada, de modo que eventual incremento da obrigação exequenda decorrente dos acréscimos legais não encerra nulidade à hasta pública. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator